Tribunal: TJPA
Processo: 0818176-27.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818176-27.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0818176-27.2023.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL

AGRAVANTES: ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA E ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA (ADV. JOSE CÉLIO SANTOS LIMA- OAB/PA 6258)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. CPP, ART. 625, § 1º, DO CPP. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO POR ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818176-27.2023.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL

AGRAVANTES: ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA E ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA (ADV. JOSE CÉLIO SANTOS LIMA- OAB/PA 6258)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA e ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, contra decisão monocrática na qual foi extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de certidão de trânsito em julgado (Id. 17395926 - Págs. 1-3).

Os agravantes sustentam ser cabível a propositura da revisão criminal por ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e a ocorrência de fato novo, que demonstra a inocência deles.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, e, assim, julgar procedente a revisão criminal, a fim de decretar-se a prescrição penal, extinguindo-se a punibilidade (Id.

17918987 - Págs. 1-13).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, ou, ainda, o improvimento do recursal para manutenção da decisão monocrática recorrida (Id. 18802239 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, conforme certidão (Num. 18975489 - Pág. 1), passando a analisá-lo.

Na apreciação da Revisão Criminal ajuizada por ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA e ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, verificou-se, de plano, o não cabimento da ação revisional por ausência do pressuposto de admissibilidade, qual seja, a certidão de trânsito em julgado da sentença, nos termos das seguintes premissas
in verbis
:

“
Conforme preconiza o artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será instruída com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

No requerimento sob análise, entretanto, não foi acostada a respectiva certidão de trânsito em julgado da condenação nos autos das ações penais que devem ser analisadas separadamente, tampouco documentos outros imprescindíveis à demonstração das alegações que fundamentam o pleito formulado, na forma o art. 625, do CPP.

Nesse contexto, impositivo o indeferimento in limine desta ação, nos termos do artigo 625, § 3º, do Estatuto Penal Adjetivo, porque insuficientemente instruído o pedido, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(...)

Em caso semelhante a Excelentíssima Desembargadora, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, decidiu monocraticamente, nos seguintes termos.

“No caso dos autos, inobstante o advogado do Requerente ter juntado a cópia da sentença, não cuidou de juntar a certidão de trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci/Pa, bem como não quitou as custas pendentes, conforme relatório juntado às fls. 41. Sendo assim, não há que se conhecer a presente revisão criminal por faltar requisito indispensável e fundamental à via de impugnação. Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, conforme a fundamentação. (PROCESSO Nº 0010925-35.2016.8.14.0000. Dt. 24.09.2018). (g/n).

No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A Revisão Criminal não deve ser conhecida quando a defesa deixar de apresentar a certidão de trânsito em julgado da ação penal condenatória, configurando, portanto, a ausência de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito.

2. Revisão criminal não conhecida monocraticamente. (PROCESSO Nº 0001964-03.2019.8.14.0000. Des. Milton Nobre. Dt. Julg,: 28.05.2019).

Assim, verifica-se que falta à presente ação um dos requisitos de sua admissibilidade, impondo o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO in limine da presente ação revisional, determinando, por consequência, o seu arquivamento.”

Desse modo, a ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória impede a análise do mérito da ação revisional, conforme expressamente previsto art. 625, §1º, do CPP:

Art. 625.

O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1º.

O requerimento será instruído com a
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Nessa toada é a jurisprudência recente dos tribunais:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITO DE ADMISSÃO.
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA GUERREADA. ARTIGO 625, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Da leitura do artigo 621 do Código de Processo Penal, vê-se que a Revisão Criminal será admitida nos processos transitados em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou, ainda, quando, após, a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
E o artigo 625, § 1º, do mesmo diploma legal dispõe que o requerimento da revisional deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos aduzidos na inicial, porém, constata-se que a presente deixou de ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que sequer constava do processo principal, restando ausente, desta forma, pressuposto de admissibilidade para a interposição da presente ação revisional, impondo sua extinção sem resolução do mérito
. Doutrina e precedente do TJ/RJ. EXTINÇÃO (TJRJ. 0007852-70.2023.8.19.0000 - REVISÃO CRIMINAL. Desa. DENISE VACCARI MACHADO PAES - Julgamento: 07/06/2023 - PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS). Grifo nosso.

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO.
Ausente uma das condições de admissibilidade da Ação Revisional, como a certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito
. (TJ-MT - RVCR: 10088772620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/07/2023). Grifo nosso.

Portanto, diante da deficiência na instrução do pedido revisional, assim como da não comprovação do pressuposto de admissibilidade, impôs-se, corretamente, a extinção da Revisão Criminal sem resolução do mérito, o que implica dizer que o pleito revisional pode ser renovado desde que sanado o vício que o impede, não havendo qualquer reparo cabível na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso de agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/05/2024